Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA, NA FASE DE CONHECIMENTO DE AÇÃO EM TRÂMITE NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITR), caberá agravo interno contra decisões proferidas pelo relator. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
2. Cuida-se de agravo interno manejado em face da decisão (ID 44519743) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto com a pretensão de reforma da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia (processo n. 0723585-93.2022.8.07.0003), com fundamento no art. 11, V, do RITR c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC.
3. Nas razões do agravo interno (ID 46459522), o recorrente sustenta que “Deveras, a v. Decisão Monocrática deixou de verificar que a solicitação de aplicação de multa ao Agravado se deu após o transito em julgado da sentença que ocorreu no dia 07/02/2023 (ID 149321543) e em Ação de Cumprimento de Sentença (ID 150176551) portanto cabível o Agravo de Instrumento com Tutela de Evidência uma vez que trata-se de notório descumprimento a uma decisão judicial transitada em julgado por parte do Agravado que mesmo ciente da penalidade continuou a proceder as cobranças inexistentes por meio de ligações e mensagens de “whatsapp” até hoje” .
4. Requer o provimento do agravo interno de forma a viabilizar o conhecimento do agravo de instrumento.
5. O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do TJDFT, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do TJDFT, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80).
6. Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença.
7. Com efeito, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de execução de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis, não se amolda às hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.
8. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em excepcionalidade do caso concreto para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (art. 2o, Lei 9099/95 c/c art. 4o, Lei 12.153) (Enunciado 161 do FONAJE).
9. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC.
10. Ante o exposto, não merece reparo a decisão (ID 44102503) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto.
11. Agravo interno conhecido e improvido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.